Tribunal: TJPA
Processo: 0848065-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848065-93.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, H. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença determinando a matrícula de criança em creche próxima à sua residência. O agravante sustenta violação ao princípio da separação dos poderes, necessidade de previsão orçamentária e aplicação do princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de matrícula em creche próxima à residência da criança afronta o princípio da separação dos poderes e (ii) estabelecer se há violação ao princípio da reserva do possível e às limitações orçamentárias do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à educação é garantido constitucionalmente como direito fundamental, sendo dever do Estado assegurá-lo, conforme disposto nos artigos 6º e 208 da Constituição Federal, e sua aplicação é imediata, independentemente de limitações orçamentárias ou administrativas.

A legislação infraconstitucional, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, arts. 4º, 53º e 54º), assegura prioridade absoluta à educação infantil, incluindo o acesso a creche ou pré-escola próximas à residência da criança.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e de tribunais estaduais reafirma a obrigatoriedade do Estado em garantir vaga em instituições de ensino infantil próximas ao domicílio da criança, enfatizando os princípios da dignidade humana e da proteção integral.

A aplicação do princípio da reserva do possível não pode ser utilizada como argumento para negar direitos fundamentais, especialmente aqueles de natureza prioritária e com previsão constitucional explícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial para que o município assegure vaga em creche próxima à residência da criança decorre do direito fundamental à educação e não viola o princípio da separação dos poderes.

O princípio da reserva do possível não afasta a exigibilidade do direito à educação infantil, especialmente quando garantido por normas constitucionais e legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 208; ECA, arts. 4º, 53º e 54º; Lei 9.394/96, art. 4º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1322879, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11.10.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-RS, AC 70066940735, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Sétima Câmara Cível, j. 02.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0848065-93.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 21802228), interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Decisão monocrática por mim proferida no ID n. 20741696, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a Sentença de primeiro grau, a qual determinou a matrícula da criança substituída processualmente, H. D. S. C., em uma creche próxima a sua residência, tendo como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, sobre a impossibilidade do Poder Judiciário em interferir no mérito administrativo, visto que ofenderia o princípio da separação dos poderes; a necessidade de previsão orçamentária para efetivação de despesas; a inexistência de justa causa que justifique a interferência judicial. Acrescentou ainda sobre a aplicação do princípio da reserva do possível, a inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas complexas e dependentes de planejamento orçamentário e operacional.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 21945762, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de determinação para que a matrícula da criança substituída processualmente, H. D. S. C., ocorra em uma creche próxima a sua residência.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20741696):

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que determinou ao Município de Belém o fornecimento de vaga em creche próximo à residência da criança H. D. S. C., assegurando-lhe os princípios da dignidade humana, proteção integral da criança e da defesa do direito fundamental à educação.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que a propositura de Ação Civil Pública, se amolda perfeitamente ao caso concreto, haja vista o parquet deter competência institucional e legal para propor ação civil pública para a proteção dos direitos difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos das crianças e adolescentes, tal como o direito à educação (art. 201, V do ECA).

Neste sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL -CRIANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO: LEGITIMIDADE.

1. O Ministério Público detém competência institucional e legal para propor ação civil pública para a proteção dos direitos difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos das crianças e adolescentes, tal como o direito à educação (art. 201, V do ECA). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PROFESSOR DE APOIO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. Conquanto o acesso à educação seja garantia constitucional assegurada às crianças e aos adolescentes, com especial enfoque na inclusão efetiva de pessoas com alguma deficiência, imprescindível se demonstre nos autos alguma omissão do ente público, sem o que não se justifica a sempre excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. 2. A avaliação da situação do aluno que demanda atendimento educacional especializado (AEE) é feita por profissionais da educação. 3. Estando o menor acompanhado por serviço apoio à inclusão e não havendo nos autos prova capaz de infirmar o acompanhamento feito, o pedido deve ser julgado improcedente.

(TJ-MG - AC: 10439180060725002 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO DE ASSEGURAR VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. 1. Tem o Ministério Público legitimidade para propor ação civil pública buscando a efetivação de direitos individuais, difusos ou coletivos de crianças e adolescentes. Inteligência do art. 201, inc. VI, ECA. 2. Constitui dever do Município assegurar às crianças o acesso à educação, cabendo-lhe garantir vaga na rede pública ou, então, na rede privada, às suas expensas. 3. Tratando-se de processo afeto à Justiça da Infância e da Juventude, a ação é isenta de custas, nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA. Recurso provido em parte.

(TJ-RS - AC: 70066940735 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 02/12/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2015)

Outrossim, o direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Da dicção do dispositivo legal acima transcrito fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53º e 54º, também ampara o direito à educação. Por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

Sobre a necessidade de que a escola pública seja próxima à residência do menor, o art. 53 da referida legislação estabelece:

"Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

(...)

V - acesso à escola pública e gratuita,
próxima de sua residência,
garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica."

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

No mesmo sentido é o posicionamento do Colendo Pretório Excelso:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1.
O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1322879 DF 0701236-22.2020.8.07.0018, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/10/2021)

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, bem como o ordenamento jurídico brasileiro hodierno, asseguram à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20741696, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/03/2025